Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO INICIAL. OMISSÃO. APLICAÇÃO CDC. PARTE RÉ. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargada e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor em reação à parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação analisada impugnou a sentença que indeferiu a inicial de Ação de Repactuação de Dívidas, de forma que a questão relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ou não, em relação à entidade ora embargante não restou devolvida, não havendo que se falar em omissão no acórdão.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.